Tribunal: STF
Processo: RE 1568355
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Acumulação de aposentadorias. Cargos inacumuláveis na ativa. Reingresso. Impossibilidade quando os pressupostos para o alcance da segunda aposentadoria somente são alcançados após a emenda constitucional nº 20, de 1998. Contribuição previdenciária relativa ao segundo cargo, do qual não decorre aposentadoria. Devolução. Impossibilidade. Princípio da solidariedade. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi reformado acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região pelo qual se assegurou a acumulação de proventos de aposentadoria de juiz federal com proventos de procurador do Estado de São Paulo.



    2. O agravante sustenta o direito ao recebimento das duas aposentadorias porque decorrentes do exercício de cargos submetidos a regimes diversos. Caso assim não se entenda, requer a devolução dos valores descontados a título de contribuição previdência pertinentes ao segundo cargo, do qual não resultará aposentadoria.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se é possível a acumulação de proventos de duas aposentadorias decorrentes de cargos inacumuláveis na ativa, quando o ingresso no segundo cargo público ocorreu antes da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, mas os requisitos para a aposentadoria se deu após; e (ii) definir se é cabível a devolução de valores retidos a título de contribuição previdenciária do segundo cargo, do qual não deferida aposentadoria.



    III. Razões de decidir



    4. A Constituição da República, em sua redação original, não vedava a acumulação de proventos de aposentadoria de cargos inacumuláveis, vedação que somente foi introduzida pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998, com a inserção do § 10 ao art. 37.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, anterior à EC nº 20, de 1998, admitia a acumulação de aposentadorias desde que os requisitos para a segunda aposentadoria fossem cumpridos antes da edição da referida Emenda.



    6. No caso, o recorrido obteve a primeira aposentadoria em 1993, reingressou no serviço público em 1998 (antes da EC nº 20, de 1998), mas a segunda aposentadoria compulsória ocorreu apenas em 2012 (após a EC nº 20, de 1998), incidindo as disposições do art. 3º em cotejo com o art. 11 da EC nº 20, de 1998.



    7. O art. 11 da EC nº 20, de 1998, permite a acumulação de um provento de inatividade com um vencimento de cargo da ativa (para quem ingressou antes da emenda), mas veda, em qualquer hipótese, a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência previsto no art. 40 da Constituição.



    8. A tese firmada no Tema RG nº 162 (RE nº 584.388-RG/SC) coíbe a acumulação de aposentadorias quando o segundo benefício é adquirido no período de transição pré e pós-vigência do art. 37, § 10, da Constituição, sendo inviável a cumulação de aposentadorias caso o atendimento aos requisitos para a segunda aposentação não tenha ocorrido antes da superveniência da proibição constitucional.



    9. O pedido subsidiário de devolução de valores retidos a título de contribuição previdenciária não procede, em atenção ao princípio da solidariedade que rege o sistema previdenciário.



    IV. Dispositivo



    10. Agravo regimental não provido.